Tribunal: TJDFT
Processo: 0755989-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em inadimplemento de cheque, indeferiu pedido de reconsideração e manteve penhora no rosto dos autos incidente sobre crédito oriundo de reclamação trabalhista titularizado pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Saber se a discussão acerca da impenhorabilidade do crédito trabalhista está preclusa.3. Verificar a possibilidade de penhora sobre crédito trabalhista objeto de demanda judicial.4. Analisar a existência de litigância de má-fé.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação oportuna à decisão que determinou a penhora no rosto dos autos acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão. A preclusão assegura a estabilidade das relações processuais e a segurança jurídica.
6. Nos termos dos arts. 789 e 860 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros, sendo admissível a penhora de direitos pleiteados em juízo.
7. O crédito trabalhista objeto de ação judicial, especialmente quando não demonstrada sua indispensabilidade à subsistência, assume natureza patrimonial disponível, não se enquadrando automaticamente na impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. A penhora no rosto dos autos constitui medida legítima para resguardar a satisfação do crédito exequendo.
8. Não comprovada a essencialidade do valor à subsistência do executado, nem a incidência de proteção legal absoluta.
9. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave, não evidenciada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.
Tese: 1. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que determina penhora no rosto dos autos enseja preclusão, impedindo rediscussão posterior da matéria. 2. É admissível a penhora de crédito trabalhista objeto de demanda judicial, quando não comprovada sua indispensabilidade à subsistência do devedor, afastando-se a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIACPC, arts. 789, 833, IV, 860 e 80;
TJDFT, Acórdão 1992145, 0738450-62.2024.8.07.0000, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.

TJDFT, Acórdão 1713145, 07467308720228070001, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 7/6/2023, publicado no DJE em 21/6/2023.